Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005171-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAYARA ISABELE REZER - CPF: 023.693.571-26 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – INCOMPATIBILIDADE - NATUREZA DO CARGO DE TDI NÃO EXIGE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. Devido ao novo entendimento adotado por esta Câmara, no caso, embora seja compatível a carga horária, impossível a acumulação, uma vez que as atribuições do cargo de TDI, são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Mayara Isabele Rezer
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1005171-14.2020.8.11.0041,
impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cuiabá e do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e Súmulas 512 STF e 105 STJ.

Insurge-se
Mayara Isabele Rezer
contra a r. sentença, pugnando pela sua reforma, sob o fundamento de que há compatibilidade de horários para o exercício dos respectivos cargos encontra-se aprovada.

Sustenta que, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, exige uma jornada de 30 (trinta) horas semanais, e o cargo de professora, 20 (vinte) horas semanais, e ainda que se diga que possa ser uma jornada “pesada”, não há nenhuma limitação legal quanto a carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos.

Afirma que, é defeso, tão somente, a superposição de horários, que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público pelo servidor.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante para determinar à Apelada que cesse a ofensa ao direito da Apelante, permitindo-lhe a acumulação dos cargos públicos por ela ocupados, quais sejam, professora e técnica em desenvolvimento infantil a na rede pública de ensino municipal.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 75359972)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 82188472), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Mayara Isabele Rezer
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1005171-14.2020.8.11.0041,
impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cuiabá e do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, logrou aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, em que os referidos cargos possuem respectivamente cargas horárias de 20 horas e 30 horas semanais.

Sustenta que, após ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, os Impetrados, por meio do Despacho no 098/2020, negou-lhe a posse, sob o fundamento de que os cargos são incompatíveis, devendo a Impetrante manifestar em qual cargo iria tomar posse.

Afirma que, foram acostados aos autos documentos que demonstram a compatibilidade dos cargos, da carga horária 20 horas semanais do cargo de professor e 30 horas do cargo de TDI.

O Juízo
a quo
deferiu liminar. No mérito, denegou a segurança vindicada.

Contra essa sentença, insurge a Recorrente há compatibilidade de horários para o exercício dos respectivos cargos encontra-se aprovada.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Evidente que a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Insta salientar que o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar a este, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013
, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2
o
, do Decreto n. 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual no 1.282/1992:

Art. 2
o
. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1
o
. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2
o
. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3
o
. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4
o
. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
.
[
Destaquei].

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

No que concerne à necessidade da compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções em referência, tem-se que a Apelante, a princípio, demonstrou, visto que um dos cargos lhe exige 20 (vinte) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 50 (cinquenta) horas semanais.

Sobre o citado ponto, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos.

É defeso, tão somente, a superposição de horários, que venha comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(
Informativo no 0575 - Período: 19 de dezembro de 2015 a 4 de fevereiro de 2016.
)
[Destaquei]

Nessa quadra, considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas pela Impetrante, ora Apelante, totalizam 50 (cinquenta) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA –
ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
(CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”.

(STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).[Destaquei]

Desse modo, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental, ressalvado a compatibilidade de horários, impõe-se o provimento do recurso.

Diante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto por
Mayara Isabele Rezer,
para conceder a segurança vindicada.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1005171-14.2020.8.11.0041 – PJE

APELANTE: MAYARA ISABELE REZER

APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

VOTO-RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Peço vênia para alterar o voto do Recurso de Apelação Cível, interposto por Mayara Isabele Rezer contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, especificamente para negar provimento ao recurso.

Diante do voto proferido pela Eminente Desembargadora Maria Erotides Kneipp, entendo necessário rever meu posicionamento, para reconhecer que o recurso de apelação deve ser desprovido, conforme será demonstrado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelante, logrou êxito na aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, em que os referidos cargos possuem respectivamente cargas horárias de 20 horas e 30 horas semanais.

Sustenta que, após ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, os Impetrados por meio do Despacho no 098/2020, negou lhe a posse, sob o fundamento de que os cargos são incompatíveis, devendo a Impetrante manifestar em qual cargo iria tomar posse.

Afirma que, foram acostados aos autos documentos que demonstram a compatibilidade dos cargos, da carga horária 20 horas semanais do cargo de professor e 30 horas do cargo de TDI.

O Juízo a quo deferiu liminar. No mérito, denegou a segurança vindicada.

Contra essa sentença, insurge a Recorrente sustentando que há compatibilidade de horários para o exercício dos respectivos cargos encontra-se aprovada.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. [Destaquei]

Por sua vez, o art. 7o, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7o. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Ademais, o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, in verbis:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Entretanto, conforme restou consignado no voto da eminente 2a vogal, o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Ademais, o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, in verbis:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar.

[...]

Desse modo, embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelante, nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sendo assim, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Isso posto, aderindo ao voto da Exma. Desa. Maria Erotides Kneipp, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Mayara Isabele Rezer.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de
Apelação Cível
interposto

contra sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança

indeferiu o pedido formulado na inicial, cujo objeto era cumulação de cargos entre Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) no Município de Cuiabá.

Argumenta a Apelante ser possível a cumulação entre os cargos, uma vez que há compatibilidade de horários.

A e. Relatora, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de dar provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

É de conhecimento dos todos os que militam na Câmara de Direito Público a existência de remansosa jurisprudência atual deste Sodalício que admite a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

No entanto, ao reanalisar de forma minuciosa a matéria, penso que deve haver uma mudança de entendimento
(overruling)
deste Sodalício e voltarmos ao entendimento anterior pelos seguintes fundamentos, os quais passo a expor.

De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese, quais sejam: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7o, I, da Lei Complementar Municipal no 220/2010,
in verbis:

Art. 7o - Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em
ensino médio com profissionalização específica
;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (NEGRITEI)

No entanto, embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 3o, III, da Lei Complementar Municipal no 220/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3o - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições
inerentes ao
cuidar
e educar, bem como
atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos
e gestão. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Apelante se submeteu (Edital no 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 75353692), que assim está redigido,
in verbis:

Anexo IV:

Atribuições
inerentes à gestão das creches e
atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
. Responsável pelo planejamento pedagógico e
pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego
, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (NEGRITEI)

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7o, I, da Lei Complementar Municipal no 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Apelante se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital (Id. 75353692), que assim está disposto,
in verbis:

Anexo III:

-
Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério
, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado. (NEGRITEI)

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Quem conheceu a realidade e a estrutura do ensino público dos anos 1990, sabe e conhece bem o alcance da expressão “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, pois naquela época havia três opções para o aluno que encerrasse o antigo 1o grau e desejasse prosseguir os seus estudos no 2o grau: técnico (antiga Escola Técnica Federal – hoje IFMT), propedêutico e magistério.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. “(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147/MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

- Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015). (TJ/MT - N.U 0025470-39.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA E PROFESSORA - IMPOSSIBILIDADE - CARGO COM ATRIBUIÇÕES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, REPETITIVAS E DE POUCA OU NENHUMA COMPLEXIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CARGO TÉCNICO - EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO - INDEFERIMENTO DO MANDAMUS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016, de 7 DE AGOSTO DE 2009 - AGRAVO PROVIDO. O cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, nos termos do artigo 7o, inciso I da Lei Complementar 50/98, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal. "Compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com indeferimento do mandamus, presente qualquer das hipóteses do artigo 267 do Código de Processo Civil." (AI 119723/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). (TJ/MT - N.U 0163922-55.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTIFICA AO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para fins de acumulação de cargos, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF, o cargo técnico deve ser aquele oriundo da formação técnico-profissional. (TJ/MT - N.U 0003323-24.2011.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Por fim, insta salientar ainda que seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelante, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desa Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022